Tribunal: TJES
Processo: 0007248-49.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007248-49.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELANTE: LUIZ CARLOS LARANJA GONCALVES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPTU. LOTEAMENTO VALE ENCANTADO. AUSÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO. DECRETO DE CADUCIDADE. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Em virtude da implementação parcial do Loteamento Vale Encantado, autorizado pelo Decreto n.º 062/1970, o Município de Vila Velha editou o Decreto nº 294/2012, declarando a caducidade de parte do plano.

2)
De acordo com a jurisprudência deste Sodalício, o loteamento não implementado não está sujeito à incidência de IPTU, porquanto não configurada a ocorrência do fato gerador. Precedentes.

3)
Inexistente o loteamento, mesmo sendo a área de expansão, é indevido o tributo, não se inserindo a questão no âmbito de incidência da Súmula 626 do C. STJ. Precedentes.

4)
Recurso desprovido. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a existência de relação jurídico-tributária e eventual ocorrência de fato gerador de IPTU sobre área de loteamento não implementado.

Segundo se depreende, o recorrido aduz a inexistência dos lotes discriminados nas certidões de dívida ativa, que teriam, em tese, sido desmembrados de uma área total de 2.378.607 m2 para a constituição do “Loteamento Vale Encantado”, este autorizado pelo Decreto nº 062/1970 e parcialmente implementado no Município de Vila Velha.

O recorrido adunou cópia da planta de loteamento (fl. 37), segundo a qual se afere a demarcação de ruas e divisão dos lotes em quadras, devidamente identificados no projeto.

Sem embargo, os imóveis estão localizados na parte do loteamento que não fora implantada, razão pelo qual a Administração Municipal editou o Decreto n.º 294/2012 para declarar a
caducidade do plano
, como subsegue:

“Art. 1º
Fica declarada a caducidade de parte do Plano de Loteamento denominado “Vale Encantado”
, aprovado anteriormente pelo Decreto nº 062, de 18 de junho de 1970, e retificado pelo Decreto n° 164, de 30 de dezembro de 1998, relativa à “ÁREA 1” com 791.738,82m2 (setecentos e noventa e um mil, setecentos e trinta e oito metros quadrados e oitenta e dois decímetros quadrados) e perímetro de 4.181,84m (quatro mil, cento e oitenta e um metros e oitenta e quatro centímetros lineares), e a “ÁREA 1A” com 244.834,14m2 (duzentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e trinta e quatro metros e quatorze decímetros quadrados) e perímetro de 2.354,82m (dois mil, trezentos e cinquenta e quatro metros e oitenta e dois centímetros lineares),
em razão dessa porção do loteamento não ter sido implantada até a presente data
. (Redação dada pelo Decreto nº 180/2016)”

O anexo único do sobredito decreto informa, ainda, a ausência de implantação da quadra nº 263, onde estariam inseridos os lotes de titularidade do apelado, indevidamente tributados pelo ente municipal.

De acordo com a jurisprudência deste Sodalício,
o loteamento não implementado não está sujeito à incidência de IPTU,
porquanto não configurada a ocorrência do fato gerador
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. LOTEAMENTO PARCIALMENTE IMPLANTADO. CADUCIDADE RECONHECIDA PELO ENTE PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO IPTU SOBRE A PARTE NÃO IMPLEMENTADA DO EMPREENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência do TJES, “
Se a parte do loteamento que deu ensejo à cobrança do IPTU não chegou a ser implementada, fato reconhecido pelo Município/Apelante ao emitir o decreto de caducidade parcial do loteamento, não se vislumbra a ocorrência do fato gerador para a cobrança do IPTU
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0027801-54.2018.8.08.0035, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Julgado em 29/11/2022); 2.
A despeito da vigência do ato administrativo de aprovação do empreendimento imobiliário quando do lançamento tributário, era incontroverso que os lotes objeto da incidência do IPTU não estavam implementados
. 3. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 10 de junho de 2024. RELATORA (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5017326-12.2022.8.08.0035, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 25/06/2024)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOTEAMENTO PARCIALMENTE IMPLEMENTADO. COBRANÇA DE IPTU SOBRE LOTE CANCELADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 - Se a parte do loteamento que deu ensejo à cobrança do IPTU não chegou a ser implementada, fato reconhecido pelo Município/Apelante ao emitir o decreto de caducidade parcial do loteamento, não se vislumbra a ocorrência do fato gerador para a cobrança do IPTU. 2 -
Não se mostra razoável que o Município/Apelante reconheça uma situação de fato pré-existente, ou seja, que o lote em questão não chegou a ser implementado e pratique um ato incompatível com esse reconhecimento ao promover a cobrança do IPTU
. 3 - Recurso desprovido. Fixação de honorários recursais. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0027805-91.2018.8.08.0035, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Julgado em 29/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. LOTEAMENTO INEXISTENTE. ÁREA DE PASTAGEM. COBRANÇA INDEVIDA POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como bem observado na sentença de primeiro grau, o loteamento objeto de tributação pelo Município nunca chegou a existir, questão que, no aspecto material, não foi sequer impugnada pela Municipalidade, o que autoriza apontar se tratar de ponto incontroverso. 2. Confirma tal tese o fato de o Decreto que havia autorizado a implantação do Loteamento ter sido expressamente revogado (fls. 127/145), bem como o expresso acolhimento pelo Município de Viana das razões e requerimentos deduzidos pelo autor na esfera administrativa, culminando no cancelamento dos protestos das dívidas respectivas. 3.
Inexistente o loteamento, ainda que a área seja área de expansão, é indevido o tributo, não se inserindo a questão no âmbito de incidência da Súmula 626 do C. STJ
. 4. A cobrança do tributo também se reveste de ilegalidade, pois o apelante/contribuinte não foi validamente notificado pelo envio dos carnês correspondentes ao seu endereço - “O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.” (Súmula 397 STJ). 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados em 2%. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0004657-69.2019.8.08.0050, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 02/04/2024)

Portanto, não configurada a situação de fato necessária à ocorrência do fato gerador, deve ser confirmada a r. sentença que acolheu os embargos à execução.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art.. 85 do CPC, fixo os honorários advocatícios recursais em 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 17.09.2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 17.09.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto do e. Relator.